Tribunal: STF
Processo: HC 207588
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Marcelo Pereira dos Santos e outro, em favor de Hiaggo Silva dos Santos, contra decisão monocrática proferida por Ministro do STJ, nos autos do HC 687.818/MG.
    Colho da decisão impugnada:
    “Extrai-se dos autos que o paciente teve a prisão preventiva decretada em 23/6/2021, em consonância com a representação da Autoridade Policial e requerimento do Ministério Público, pela suposta prática dos crimes de homicídio e organização criminosa. O mandado de prisão foi cumprido em 8/7/2021. 
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, o qual denegou a ordem nos termos do acórdão que restou assim ementado: 
    […]
    No presente writ o impetrante sustenta não haver provas da participação do paciente no delito imputado e afirma ser necessária cautela na análise das informações prestadas pela Autoridade Policial, tendo em vista não terem sido acompanhadas de provas. Assevera a existência de abuso nas investigações e alega que não foi chamado para prestar depoimento durante o seu curso. 
    Nega a autoria delitiva e aduz que a fundamentação apontada para justificar a prisão preventiva não restou comprovada nos autos. 
    Ressalta a pandemia da COVID-19 e invoca a incidência da Recomendação n. 62/2020 do CNJ. 
    Aponta a ausência de fundamentos que justifiquem a manutenção da prisão preventiva do paciente. 
    Requer, em liminar e no mérito, a expedição de alvará de soltura em favor do paciente, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas. (eDOC 2, p. 146)
    No STJ, o habeas corpus não foi conhecido. Não houve interposição de agravo regimental.
    Nesta Corte, reitera os pedidos formulados naquele Tribunal.
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.
    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 
    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.
    Observem-se trechos do ato impugnado:
    […]
    No caso dos autos, verifico que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo as instâncias ordinárias demonstrado, com base em elementos concretos, a gravidade da conduta e a periculosidade do agente, ante o modus operandi da conduta delitiva – considerando integraria organização criminosa vinculada ao denominado "Comando Vermelho", voltada para o narcotráfico, e que teria participado da empreitada criminosa que resultou na morte da vítima, contra a qual os corréus teriam efetuados diversos disparos, quando esta retornava ao seu veículo estacionado em via pública, tudo em razão da guerra entre facções rivais, o que demonstra risco ao meio social, justificando a segregação cautelar. 
    Ressalta-se, ainda, o risco de reiteração delitiva, haja vista que o paciente possui duas condenações transitadas em julgado, pelos crimes de roubo qualificado e disparo de arma de fogo, estando, inclusive, em cumprimento de pena, tendo sido beneficiado com a prisão domiciliar e a liberdade provisória em outras oportunidades. 
    Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e no riso de reiteração delitiva, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação. 
    […]
    Por outro lado, as questões referentes à existência de abuso nas investigações, à ausência de depoimento durante o curso das investigações e à incidência da Recomendação n. 62/2020 do CNJ, não foram objeto de análise no acórdão recorrido, o que obsta o exame por este Tribunal Superior, sob pena de se incorrer em indevida supressão de instância. (eDOC 2, p. 158)
    Como se vê, “o paciente possui duas condenações transitadas em julgado, pelos crimes de roubo qualificado e disparo de arma de fogo, estando, inclusive, em cumprimento de pena, tendo sido beneficiado com a prisão domiciliar e a liberdade provisória em outras oportunidades”, a evidenciar a real necessidade de sua prisão. É o precedente:
    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Réu que, em liberdade provisória, praticou novo crime. Indícios fortes de reiteração delitiva. Ausente ilegalidade no decreto prisional. 3. Agravo improvido. (AgR no HC 193.848, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.3.2021)
    Ademais, foi registrada “a gravidade da conduta e a periculosidade do agente, ante o modus operandi da conduta delitiva – considerando integraria organização criminosa vinculada ao denominado "Comando Vermelho", voltada para o narcotráfico, e que teria participado da empreitada criminosa que resultou na morte da vítima, contra a qual os corréus teriam efetuados diversos disparos, quando esta retornava ao seu veículo estacionado em via pública, tudo em razão da guerra entre facções rivais.”
    Com efeito, esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019).
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)
    Publique-se. 
    Brasília, 15 de outubro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente